Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Trata-se de agravos de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interpostos por PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA, para julgamento conjunto de decisões liminares proferidas em ações conexas (autos no 0701311-05.2022.8.07.0014 e 0701646-24.2022.8.07.0014). O caso envolve litígio sobre posse e realização de atos particulares (demolição de muro edificado) no Lote no 29 da Chácara no 30, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará/DF, onde foi constituído o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUARÁ PARK, agravado, situado em Área de Regularização Fundiária de Interesse Específico (ARINE no 22 – Bernardo Sayão). Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710418-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GUARA PARK D E S P A C H O Trata-se de agravos de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interpostos por PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA, para julgamento conjunto de decisões liminares proferidas em ações conexas (autos no 0701311-05.2022.8.07.0014 e 0701646-24.2022.8.07.0014). O caso envolve litígio sobre posse e realização de atos particulares (demolição de muro edificado) no Lote no 29 da Chácara no 30, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará/DF, onde foi constituído o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUARÁ PARK, agravado, situado em Área de Regularização Fundiária de Interesse Específico (ARINE no 22 – Bernardo Sayão). Nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para o exercício do contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos fatos novos indicados na petição de ID 36284891, como contraponto de sua petição anterior, no que se refere à manifestação do IBRAM, de 13/6/2022, sobre o Lote no 29, objeto da presente demanda. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator